Tribunal: STF
Processo: RE 1050800
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, por unanimidade, deu provimento à apelação ministerial para afastar a declaração de nulidade da prova produzida por meio das interceptações telefônicas; declarou extinta a punibilidade dos réus em virtude da prescrição, em relação aos crimes dos arts. 146, § 1º e 345, ambos do Código Penal; e, com base no voto médio preferido pelo Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, deu parcial provimento às apelações defensivas para absolver os acusados quanto à infração relativa ao art. 288 do CP; e, nos termos do voto médio do Desembargador Leandro Paulsen, para redimensionar a pena imposta pelo crime de tráfico internacional de arma de fogo (art. 18 da Lei 10.826/2003) praticados por Adair João Sbardella (condenando-o à pena de 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto) e por Valdir Copetti Neves (condenando-o à pena de 7 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mantida a perda de seu cargo público de policial militar do Estado do Paraná – coronel); restando o aresto impugnado assim ementado (eDoc. 60, fls. 61/67 e fls. 79/82): 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO OU RESTRITO. ARTIGOS 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, IV, 18 E 19, TODOS DA LEI 10.826/03. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUADRILHA OU BANDO ARMADO. ARTIGOS 146, 345 E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 12 DA LEI 6.368/76. CONSUMO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/03. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MILITAR. PRESCRIÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. JUIZ COMPETENTE PARA AUTORIZAR A MEDIDA. ENCONTRO FORTUITO DE FATOS NOVOS. DESNECESSIDADE DE CONEXÃO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. VALIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTES. DIREÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DE DEVER INTERENTE À PROFISSÃO. PROMESSA DE RECOMPENSA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EFEITOS DA CONDENAÇÃO PERDA DE CARGO PÚBLICO. APLICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. INVIABILIDADE. ARTIGO 44, I E III, DO CP.



    1. Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de tráfico internacional de arma de fogo, nos termos do artigo 109, V, da Constituição Federal. Tratando-se de delito que não se acha previsto no Código Penal Militar, a competência se fixa pela natureza da infração e não pela condição particular de militar.



    2. Deve ser declarada extinta a punibilidade dos acusados condenados pelos crimes dos artigos 146, 288 e 345, ambos do Código Penal, com base na pena concretizada, nos casos em que transcorridos os prazos a que aludem os artigos 109 e 114 entre os marcos elencados no artigo 117, todos do mesmo diploma legal.



    3. Afastada a declaração de nulidade da prova produzida por meio das interceptações telefônicas. Iniciadas investigações, quando havia suspeita da prática de crimes militares, não se pode negar que a autoridade era competente para examinar o pedido de interceptação telefônica, nos moldes exigidos pelo artigo 2º da Lei 9.296/96. Com a superveniência de fatos novos, declinou-se a competência em favor da Justiça Federal, situação inapta a nulificar a prova relacionada às interceptações. Não configurado desvio de finalidade na medida.



    4. Havendo o encontro fortuito de notícia da prática futura de conduta delituosa, durante a realização de interceptação telefônica devidamente autorizada pela autoridade competente, não se deve exigir a demonstração da conexão entre o fato investigado e aquele descoberto. Precedentes do STJ.



    5. Validade da busca e apreensão em razão da concordância da proprietária com o ingresso dos agentes que cumpriram o mandado, além de se tratar de flagrante delito (posse ou porte ilegal de arma de fogo).



    6. Não havendo pertinência ou relevância probatória, no que diz respeito à perícia grafotécnia, o seu indeferimento não configura cerceamento de defesa.



    7. Comprovado o porte ilegal de armas de munições de uso restrito pelos réus, bem como o tráfico internacional de arma de fogo, é de rigor a manutenção da condenação dos acusados às penas cominadas nos artigos 14, 16, caput e parágrafo único, IV, 18 e 19, todos da Lei 10.826/03.



    8. Tendo se amparado o juízo condenatório unicamente no interrogatório dos corréus, caracterizada está a hipótese de insuficiência de prova, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, devendo-se decidir pelo modo mais favorável ao denunciado, de modo que sua absolvição do delito previsto no artigo 12 da Lei 6.368/76 é medida que se impõe.



    9. Inexistindo prova cabal de que um dos corréus, participante do crime de tráfico de armas, tinha consciência de que o armamento sob sua guarda provisória era de uso restrito, inaplicável a majorante prevista no art. 19 da Lei nº 10.826/2003. Ônus probatório a indicar que o agente que apenas recebia o armamento em invólucro fechado, apesar de saber tratar-se de introdução ilícita em território nacional, desconhecia o calibre do armamento.



    10. Não obstante haver organização de caráter permanente e com observância de regras hierárquicas, impossível falar-se em crime de quadrilha, porque voltada à prática de atividade lícita. Entendimento aplicável mesmo pela redação do novo 288-A do Código Penal, o qual, introduzido pela Lei 12.720/2012, tipifica o delito de constituição de milícia privada, também exige o dolo específico consistente na "finalidade de praticar" crimes. Absolvição dos réus VALDIR COPETTI NEVES, NEREU PASCOAL MOREIRA, JOSÉ WALDOMIRO MACIEL, JOÃO DELLA TORRES NETO, RICARDO JOSÉ DERBIS e CARLOS NEY FERREIRA da prática do crime de quadrilha (art. 288 do Código Penal).



    11. Em relação à circunstância agravante do artigo 61, II, g, do Código Penal (crime praticado com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão), não se opera a sua incidência em relação aos policiais aposentados ou reformados, à época dos crimes, de modo que já não estariam mais no desempenho de atividades inerentes ao cargo. Da mesma forma em relação ao militar que ainda se encontrava da ativa, considerada a ausência de correlação entre as funções por ele desempenhadas e a conduta criminosa praticada, porquanto a condição de policial não lhes deu acesso ao armamento que portavam e sequer favoreceu a introdução clandestina da arma de origem estrangeira.



    12. No que se refere à agravante do artigo 62, IV, do CP (cometimento do delito mediante paga ou promessa de recompensa), não pode ser considerada unicamente a conduta de portar armas como contrapartida da contraprestação financeira a que tinham direito. É certo que o pagamento decorria da relação de trabalho, devendo os contratados desempenhar uma série de tarefas.



    13. Acerca da atenuante prevista no artigo 65, III, b, do Código Penal, a sua aplicação tem lugar nas hipóteses em que, muito embora não expressamente confessada a prática do ilícito, a declaração dos acusados, em seus interrogatórios, também embasaram a afirmação da autoria do crime.



    15. Observando-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem aplicação o disposto no artigo 92, I, b, do Estatuto Repressivo na hipótese de o agente encontrar-se na ativa à época do cometimento do delito, pouco importando já estar aposentado na data da sentença.



    16. Afastada a majorante do art. 19 da Lei nº 10.826/2003, relativamente a FERDINANDO SCHEFFER JUNIOR, resta a pena fixada no mínimo legal. Considerando que entre a data da sentença e o julgamento já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, impõe-se o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente e a declaração da extinção da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV do Código Penal.



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados, conforme ementa:



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.



    1. A lei processual define com clareza as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, de modo que não encontradas nenhuma das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, não há como acolhê-los.



    2. Não está o Julgador obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem se obriga a responder um a um todos os seus argumentos, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.



    3. Não cabe a oposição de embargos de declaração para rediscussão de matéria devidamente analisada e decidida, pois apenas configura insatisfação com o resultado da demanda.



    4. Quanto ao prequestionamento, a tarefa do Juiz é dizer, de forma fundamentada, qual a legislação que incide no caso concreto, descabendo à parte pretender a "jurisdição ao avesso", pedindo ao Juízo que diga as normas legais que não se aplicam ao caso sub judice. Declinada a legislação que se entendeu aplicável, é essa que terá sido contrariada, caso aplicada em situação fática que não se lhe subsume.



    5. A admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário exige apenas que a matéria a ser discutida nesses recursos tenha sido objeto de apreciação pela instância inferior, não se exigindo expressa referência ao dispositivo legal ou constitucional.”



    Na sequência, foram opostos Embargos Infringentes, que receberam provimento apenas para afastar a determinação da perda do cargo, como se infere de sua ementa, a seguir reproduzida:



    “PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ARTIGO 18 DA LEI 10.826/2003. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE DO RÉU. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. SUPERVENIENTE APOSENTADORIA. DECRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Resta constatado o elevado grau de reprovabilidade das condutas dirigidas à evasão de divisas, devendo ser reconhecida a maior culpabilidade do réu quando este possuir discernimento suficiente para reflexionar de acordo com as normas, cuidando-se de pessoa esclarecida, não apenas um homem médio, tendo em vista que ostentou a condição de Policial Militar, tendo o dever de pautar suas ações para que não praticasse a conduta delituosa descrita no artigo18 da Lei 10.826/03.



    2. Sendo retirada da experiência do ofício dos embargantes a ciência acerca da ilicitude da conduta relacionada ao tráfico internacional de arma de fogo, sendo-lhes exigível que agissem de modo distinto e diametralmente oposto; é dizer no sentido não praticá-lo, tem-se que não merece reparos a decisão que elegeu a culpabilidade como circunstância hábil a aumentar a pena.



    3. Não é possível determinar-se a perda do cargo ao condenado que já estiver na reserva remunerada ao tempo da decisão condenatória, conquanto se encontrasse, na data do crime, no exercício do cargo de policial militar, visto que a cassação da aposentadoria não está contemplada no inciso I do artigo 92 do Código Penal, que deve ser interpretado de forma restrita, não alcançando o militar inativo, porquanto este não ocupa cargo nem mais exerce função pública.”



    Após foram interpostos apelos extremos, com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, nos quais os recorrentes defendem a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e sustentam que o acórdão teria negado vigência aos arts. 5º, XII, LIII e LVI, e 93, IX, da CF/88 (eDoc. 64, fls. 2/42; eDoc. 66, fls. 8/30). 



    Alega-se que o TRF da 4ª Região “contraria o artigo 5°, incisos XII e LVI, da CF, entendendo como válida a interceptação telefônica autorizada por juiz incompetente já que a ordem partiu de juiz estadual alheio à ação principal” (eDoc. 66, fl. 13).



    Afirma-se que “o decisum guerreado contraria o artigo 93, inciso IX, da CR/88 quando a decisão não aponta qual seria a arma importada e se realmente seria de uso restrito. Ademais, não diz as razões para aumentar a pena” (eDoc. 66, fl. 13).



    Por fim, Adair João Sbardella postula a reforma do acórdão recorrido (eDoc. 66, fl. 30) e Valdir Coppeti Neves requer a anulação da ação penal ab initio, em razão da nulidade das interceptações telefônicas. (eDoc. 64. fl. 41).



    O Tribunal a quo admitiu os Recursos Extraordinários (eDoc. 69, fls. 63/66).



    Em 3/4/2018, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se procedesse conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em observância ao art. 1.031, caput e § 1º, do Código de Processo Civil, uma vez que, no julgamento do REsp 1.541.173/PR, deu-se provimento ao Recurso Especial para reconhecer a violação do art. 619 do CPP e determinar o retorno dos autos à origem, para que proceda a novo julgamento dos embargos de declaração e aprecie, como entender de direito, as teses de nulidade da interceptação telefônica por falta de atendimento do requisito previsto no art. 2°, I, da Lei n. 9.296/1996 e de falta de decisão autônoma do Juízo Federal acerca da interceptação telefônica (eDOC 69, fls. 106/111).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR ADAIR JOÃO SBARDELLA.



    No Recurso Especial 1.782.261/RS (Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 2/2/2022), transitado em julgado em 25/2/2022, o STJ conheceu parcialmente do recurso de Adair João Sbardella, interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário, e, nessa extensão, negou-lhe provimento, sendo concedida, porém, ordem de habeas corpus de ofício para readequar a sua reprimenda ao patamar de 6 anos e 9 meses de reclusão, em razão de flagrante ilegalidade na fixação da pena-base do crime de tráfico internacional de arma de fogo, mantidos o regime inicial de cumprimento e o valor unitário da pena pecuniária (eDoc. 138, fls. 1/12).



    Uma vez que esse provimento jurisdicional atende parcialmente ao postulado no Recurso Extraordinário, há a perda de parte de seu objeto no que diz respeito ao pedido de revisão da dosimetria da pena.



    No que remanesce de suas alegações, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Se não bastasse, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, assim concluiu a respeito da alegada afronta ao art. 5º, XII e LVI, da CF/1988 (eDoc. 59, fls. 83/84): 



    “Primeiramente, cumpre afastar a declaração de nulidade da prova produzida por meio das interceptações telefônicas amparada na incompetência do juízo que a autorizou (Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual). Ao início das investigações, quando recaía sobre o denunciado Valdir a suspeita de ter praticado crimes militares, não se pode negar que a autoridade era, sim, competente para examinar o pedido de interceptação telefônica, nos moldes exigidos pelo artigo 2° da Lei 9.296/96. E assim o fez o Juiz Auditor Militar, deferindo a medida cautelar (e suas prorrogações) com base nos fatos narrados naquela ocasião, quando noticiado o homicídio de um policial militar com envolvimento de outros policiais, elementos esses aptos para a definição da competência especializada. Na sequência, porém, operou-se a declinação de competência, da justiça especializada para a comum, em virtude do encontro casual de provas, no curso do monitoramento telefônico. É o que se observa do pedido encaminhamento à Polícia Federal, dirigido ao Juiz Auditor pelo Chefe da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (fls. 1946/1948), ao constatar-se a ocorrência de crimes federais, ou a iminência dessas práticas, oportunidade em que a justiça especializada encaminhou a prova cautelar à Superintendência da Polícia Federal. Com isso, afastam-se as conclusões a que chegou o juízo singular no aspecto da competência para determinar a medida em questão, sendo certo que a declinação ulterior de competência não tem o condão de nulificar a prova relacionada às interceptações. [...] De outra banda, é infundada e desatenta a afirmação de que houve desvio de finalidade na investigação procedida pela autoridade estadual. Após ter ouvido o magistrado que autorizou a medida cautelar, a sentenciante reputou viciada a produção probatória em razão de a persecução criminal ter iniciado ‘a pretexto’ do crime de homicídio e, diante de novos indícios de crime, ter sido cessada a apuração inicial. Consignou a julgadora que ‘o monitoramento telefônico teve como justificativa o crime de homicídio, mas o real objetivo era encontrar algo incorreto que o interceptado fez/fazia’. Por óbvio, o encerramento do procedimento investigatório por homicídio teve lastro na ausência de indícios do acusado no crime de homicídio, cuja suspeita inicial revelou-se infundada, o que impediu, aliás, com acerto, novas prorrogações da medida cautelar. No entanto, a investigação do homicídio prosseguiu em relação a outros sujeitos, redundando da deflagração da ‘Operação Tentáculos’, de modo que a motivação empregada pelo juízo a quo não foi a mais acertada”. 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, a título ilustrativo da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.242.767-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13/2/2020).



    DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR VALDIR COPETTI NEVES.



    Ainda, no julgamento do Recurso Especial 1.782.261/RS, transitado em julgado em 25/2/2022, o Relator, Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, considerada a comprovação do óbito do recorrente Valdir Copetti Neves, declarou extinta a punibilidade do agente, com fundamento no art. 107, I, do Código Penal, e julgou prejudicado o seu Recurso Especial (eDoc. 139, fls. 1/2).



    À vista disso, resta prejudicado o exame do mérito de seu Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, nos termos da fundamentação e do art. 21, IX, e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por VALDIR COPETTI NEVES; e quanto ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por ADAIR JOÃO SBARDELLA, JULGO-O PREJUDICADO no ponto em que concedida ordem de Habeas Corpus de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça e NEGO-LHE SEGUIMENTO quanto às questões remanescentes.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente